Tribunal: TJSP
Processo: 2264954-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória deferida para autorizar a internação e demais tratamentos até a alta médica. Quadro sugestivo de "colelitíase" e "coledocolitíase", com indicação de internação hospitalar de urgência para tratamento cirúrgico e endoscópico. Situação de urgência/emergência. Inconformismo da operadora de saúde. Não acolhimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória deferida para autorizar a internação e demais tratamentos até a alta médica. Quadro sugestivo de "colelitíase" e "coledocolitíase", com indicação de internação hospitalar de urgência para tratamento cirúrgico e endoscópico. Situação de urgência/emergência. Inconformismo da operadora de saúde. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais para concessão e manutenção da medida. Alegação de carência contratual. Limitações da cobertura contratual que devem ser discutidas nos autos originários, com exercício do contraditório. Súmula 103 do TJSP. Artigo 12, V, "c" da Lei dos Planos de Saúde. Período de carência que, em análise preliminar, não subsiste diante da urgência e gravidade do quadro de saúde. Decisão de concessão de tutela provisória de urgência que deve ser mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.